Tribunal: TJES
Processo: 5000721-78.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: WALDENIR MARIA RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000721-78.2024.8.08.0048

RCTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RCD
A
:
WALDENIR MARIA RAMOS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS.
DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
DEVOLUÇÃO VALORES DEPOSITADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9309858), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
em que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
eis

que
se encontra tempestivo, cabível e preparado.
C
ontrarrazões
em
Id.
9309861
e autora assistida de advogado
desde petição inicial
.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos prefaciais, condenando-o em
ao
pagamento de indenização por danos materiais relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente
e indenização moral
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
E
m breve síntese, colhe-se da inicial que
a
autor
a

percebeu descontos em mensais em seu benefício de previdência e identificou que se tratava de contrato de empréstimo (objeto dos autos) com o banco réu, ocorre que sustentou não tê-lo celebrado e, sem exito em solucionar o imbróglio em via administrativa, ingressou em juízo
.
5.
Alegação de ausência de ato ilícito pela instituição financeira
r
ecorrente, vez que o contrato de empréstimo contestado pel
a
demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes,
além de que a recorrida não promoveu devolução do valor depositado em sua conta a título do empréstimo impugnado
em que pugna pelo afastamento das condenações.
6.
Quanto a
tese segunda tese
, tenho que não merece acolhida, pois
como apontado na Sentença recorrida, restou evidenciado que o crédito do empréstimo foi para conta bancária diversa a do benefício da autora, de forma que caberia ao recorrente comprovar que esta conta pertence a demandande, o que não ocorreu, podendo o banco réu resolver-se administrativamente ou judicialmente com seus correspondentes bancários ademais, vale ressaltar que esse cenário expõe a fragilidade do contrato objeto da lide pois desconta da conta-corrente em benefício previdenciário mas deposita a monta em conta estranha
.
7.

Questão ultrapassada, d
e acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova do real interesse da parte
a
utora/
r
ecorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de cham
ada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legi
slação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.
8.
Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.
9.
Assim, entende-se que a documentação juntada pela
recorrente
não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.
10.
Assim
,

voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
r
ecorrente/
r
éu, assim como pela devolução de valores descontados.

11.
De outra quadra,
verific
o
que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade d
a r
ecorrid
a
, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, configura
n
do lesão “in re ipsa”,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu

e
em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto, satisfatório e justo o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
.
12.
Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
3
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários que se fixa em 20% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)